Tribunal: TJES
Processo: 0000906-32.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON LINO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS SINTÉTICAS. MANDADO DE BUSCA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONFISSÃO INFORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, 800 dias-multa e indenização por dano moral coletivo. O recorrente formula oito pretensões: nulidade por violação de domicílio; nulidade da confissão informal; absolvição ou desclassificação para uso; redução da pena-base; reconhecimento do tráfico privilegiado; abrandamento do regime; e afastamento da condenação por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade por violação de domicílio;
(ii) verificar se a confissão informal configura nulidade;
(iii) estabelecer se há provas para absolvição ou desclassificação para uso;
(iv) analisar a possibilidade de redução da pena-base;
(v) definir se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(vi) verificar eventual abrandamento do regime prisional;
(vii) examinar a possibilidade de substituição da pena;
(viii) determinar se subsiste a condenação por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar é legítimo porque fundado em
mandado judicial de busca e apreensão
expedido nos autos nº 0000874-27.2022.8.08.0030, bem como em situação de flagrância, pois o tráfico é crime permanente (CPP, art. 303), atendendo ao Tema 280 da Repercussão Geral.

4. A confissão informal não gera nulidade e pode ser valorada quando corroborada por provas independentes, como apreensão de entorpecentes e depoimentos policiais judicializados, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 956057/SP, 12/03/2025).

5. A autoria e materialidade do tráfico restam comprovadas por autos de apreensão, laudo toxicológico, depoimentos policiais e apreensão de balança de precisão, afastando as teses de absolvição e desclassificação para uso (Lei 11.343/06, art. 28, §2º).

6. A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo diante da natureza sintética da droga (MDA/MDMA), quantidade significativa (34 comprimidos) e da preponderância prevista no art. 42 da Lei de Drogas, aliada à culpabilidade evidenciada pela posse de balança.

7. As mensagens encontradas no celular não demonstram dedicação estável à atividade criminosa, sendo insuficientes para afastar o tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3, considerada a atuação conjunta mencionada.

8. O regime semiaberto é mantido, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal, em razão da pena definitiva e das circunstâncias do caso, sendo incabível substituição por penas alternativas (CP, art. 44, I).

9. A condenação a dano moral coletivo é afastada por ausência de instrução probatória específica e por insuficiência da apreensão (34 comprimidos) para caracterizar lesão relevante ao bem jurídico coletivo, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.928.372/MG, 02/09/2025) e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar é válido quando amparado por mandado judicial e por situação de flagrância decorrente da permanência do crime de tráfico.

2. A confissão informal pode ser valorada se corroborada por provas independentes produzidas sob contraditório.

3. A apreensão de drogas sintéticas em quantidade relevante, associada a balança de precisão, afasta a desclassificação para uso pessoal.

4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado aplica-se quando não comprovada dedicação habitual a atividades criminosas, ainda que haja mensagens indicando atuação conjunta.

5. A condenação por dano moral coletivo exige instrução específica e demonstração concreta de lesão à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33 e 42; Código Penal, arts. 33, §2º e §3º, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 956057/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 12/03/2025;
STJ, AgRg no AREsp 2.928.372/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 02/09/2025;
TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021;
TJES, Apelação Criminal 021190080677, Rel. Willian Silva / Rel. Subst. Débora Correa, j. 13/04/2022;
TJES, Apelação Criminal 00016206520228080038, Rel. Vania Massad Campos, pub. 14/11/2024;
TJES, APR 00024717320198080050, Rel. Eder Pontes da Silva, j. 15/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARLON LINO PAULO,
em face da r. Sentença de ID 15373807, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, e condenação em pagamento em danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 16248337, nas quais postula: (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por violação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, (2) a nulidade da confissão informal, (3) a absolvição por ausência de provas, (4) desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para a de uso/porte de drogas para consumo pessoal, (5) redução da pena-base, (6) reconhecimento do tráfico privilegiado, (7) regime de cumprimento de pena mais benéfico, e (8) afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 16248339, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16890976, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARLON LINO PAULO,
em face da r. Sentença de ID 15373807, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, e condenação em pagamento em danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 16248337, nas quais postula: (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por violação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, (2) a nulidade da confissão informal, (3) a absolvição por ausência de provas, (4) desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para a de uso/porte de drogas para consumo pessoal, (5) redução da pena-base, (6) reconhecimento do tráfico privilegiado, (7) regime de cumprimento de pena mais benéfico, e (8) afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, durante o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, na posse de 34 (trinta e quatro) comprimidos de drogas sintéticas sendo 21 de MDA (tenanfetamina) e 14 de MDMA (ecstasy), uma porção de 4,8g de maconha e uma balança de precisão.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Nulidade por violação de domicílio:

A defesa sustenta a nulidade das provas, alegando que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante delito.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a diligência policial não se baseou apenas em denúncias anônimas, mas foi respaldada pelo cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos do processo nº 0000874-27.2022.8.08.0030, pela 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O Boletim Unificado registra expressamente que a equipe policial se dirigiu ao endereço para dar cumprimento à ordem judicial, expedida justamente para apurar as informações de tráfico de drogas sintéticas no local.

Dessa forma, o ingresso no domicílio foi duplamente legítimo: amparado por ordem judicial expressa e pela situação de flagrância, uma vez que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" ou "ter em depósito", possui natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo (art. 303 do CPP).

Do cenário apresentado conclui-se que a diligência investigatória procedida pelos policiais atendeu ao disposto no
Tema 280 de Repercussão Geral
, que estabelece que “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Destarte, não há como prosperar a tese de nuldiade alegada.

2 - Nulidade da confissão informal:

Na sequência, a defesa argui a nulidade da confissão informal realizada aos policiais no momento da abordagem, por ausência de formalização e advertência dos direitos constitucionais.

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a confissão informal, embora não sirva como prova única para a condenação, pode ser valorada quando corroborada por outros elementos de prova judicializados.

No caso em apreço, a condenação não repousa exclusivamente na admissão dos fatos pelo réu aos policiais no momento do flagrante, mas também na apreensão da droga e nos depoimentos dos agentes públicos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Segundo a jurisprudência do STJ, “
Além da confissão informal, como o agravante foi preso na posse de objetos subtraídos da vítima, e os testemunhos dos policiais foram corroborados na fase judicial, respeitados o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em condenação contrária à prova dos autos
” (STJ - AgRg no HC: 956057 SP 2024/0406079-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025).

Dessa forma, não se verifica a alegada nulidade.

3 - Absolvição/desclassificação:

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

A
materialidade
do delito de tráfico está demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 07/10, o Auto de Apreensão de fl. 24, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 25, as Certidões de Registro de Objetos de fls. 35 e 117, o Relatório Policial de fls. 100/116, o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 157/157v..

A
autoria
, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

Embora o recorrente tenha negado a traficância em juízo, alegando ser usuário, sua versão encontra-se isolada e dissociada dos demais elementos de prova.

Os policiais civis Adriano Faustino Denícolo e Douglas Caliman relataram, de forma coesa e harmônica, que, ao cumprirem o mandado de busca, localizaram parte da droga (comprimidos de ecstasy) escondida em uma caixa de balas no quintal e outra parte em um estojo na cozinha, juntamente com uma balança de precisão.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A versão defensiva de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal encontra-se isolada, visto que a apreensão de apetrechos típicos da traficância, como a balança de precisão, aliada à quantidade e variedade de drogas sintéticas (de alto valor comercial), infirma a tese de uso próprio.

O tipo penal de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares (trazer consigo, transportar, guardar), sendo desnecessária a prova flagrante do ato de comércio no momento da prisão.

Desse modo, a forma fracionada de acondicionamento das substâncias e a posse de balança de precisão são vetores que, analisados conjuntamente, indicam a destinação mercantil, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, consoante o §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Segundo o entendimento deste Colegiado: “
A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustentem as teses absolutória e desclassificatória.

4 - Dosimetria:

Na sequência, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão com fundamento na negativação da culpabilidade e da quantidade de droga apreendida, circunstâncias que foram devidamente fundamentadas.

Na hipótese, trata-se de drogas sintéticas (MDMA/Ecstasy), de alto poder viciante e deletério, em quantidade não desprezível para esse tipo de substância (34 comprimidos).

O art. 42 da Lei de Drogas impõe a preponderância da natureza e quantidade da substância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

Além disso, a apreensão da balança de precisão denota maior reprovabilidade da conduta, indicando que a culpabilidade extrapolou a previsão contida no tipo penal.

Embora o
quantum
de aumento tenha sido rigoroso, ele se insere na discricionariedade motivada do julgador, diante da gravidade concreta decorrente da natureza sintética do entorpecente.

Portanto, não há retoques a serem feitos na primeira fase do processo dosimétrico.

5 - Tráfico privilegiado:

Na terceira fase, o juízo
a quo
afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que conversas no celular do réu indicariam dedicação à atividade criminosa.

Entretanto, exsurge dos autos que o apelante é primário e possuidor de bons antecedentes, conforme reconhecido na própria sentença ao analisar as circunstâncias judiciais.

Para o afastamento do tráfico privilegiado, exige-se prova cabal de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Os elementos indicados na sentença recorrida (mensagens e balança), por si sós, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o apelante faça do tráfico seu meio de vida habitual ou que integre uma estrutura criminosa complexa e organizada.

Também há que se observar que a utilização da balança já foi considerada como fundamento da negativação da culpabilidade, resultando severo aumento na primeira fase.

Da mesma forma, a quantidade de droga apreendida (34 comprimidos), também serviu para incrementar rigoroso aumento na pena-base.

Assim, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração mínima de
1/3 (um terço)
, considerando unicamente as mensagens trocadas pelo recorrente que indicam a prática de tráfico em concurso de agentes.

No mesmo sentido, “
Não há que se falar em aplicação da fração redutora máxima quanto ao tráfico privilegiado, haja vista que o crime foi praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas muito bem estabelecidas, o que, muito embora não evidencie que os réus se dedicam a atividades criminosas, demonstra maior organização e estruturação na conduta delituosa, além de tornar a ação ainda mais reprovável, e, certamente, aumentar o poder de comércio e disseminação dos entorpecentes, devendo ser mantida a fração redutora intermediária
” (TJ-ES - APR: 00024717320198080050, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022).

Dessa forma, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, cuja aplicação implicará na redução da pena em um terço.

Considerando a pena intermediária de 08 (oito) anos, efetuada a redução,
resulta a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa
.

Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).

6 - Dano Moral Coletivo

Por fim, a Defesa pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo.

Sobre o tema, destaco que o STJ afetou a questão, consubstanciada no
Tema Repetitivo 1337
, e que ainda se encontra pendente de decisão.

No entanto, a jurisprudência majoritária, até o momento, trilha no sentido de que “
A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva
" (AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

No presente caso, além de não ter ocorrido instrução específica, a apreensão de 34 (trinta e quatro) comprimidos de drogas sintéticas não se mostra suficiente para configurar dano relevante à sociedade.

A jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido, “
A fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática para crimes que atinjam bens jurídicos difusos ou coletivos, sendo necessária a realização de instrução específica que demonstre o dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016206520228080038, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal; Acórdão publicado em 14/11/2024).

Dessa forma, o presente requerimento defensivo deverá ser provido para afastar a condenação do pagamento por danos morais coletivos.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do recorrente para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, bem como afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

É como voto.